Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-87.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001171-87.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEOMAR ALVES VIANA - CPF: 001.744.861-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEVER RODRIGUES PEREIRA (VÍTIMA), FERNANDO LOPES - CPF: 171.913.191-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO.
1.
POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES.
INVIABILIDADE
.

MAUS ANTECEDENTES
DO
APELANTE
DEVIDAMENTE COMPROVADO
S
.
PENA INICIAL MANTIDA
.

2.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.

ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO.

INOCORRÊNCIA
.
DADOS PÚBLICOS QUE PODEM SER EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT. 3.
REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DESFAVORÁVE
L
E REINCIDÊNCIA
DO APELANTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.

4
.

RECURSO DESPROVID
O
.

1.
A existência de duas ou mais condenações criminais distintas, de fatos anteriores ao crime em questão e tendo
aquelas
transita
das
em julgado antes do delito descrito na denúncia, autoriza a elevação da pena-base pelos antecedentes do
apelante;
bem como o agravamento da pena intermediária em razão da
sua
reincidência.

2.
A ausência de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

3
.
N
a hipótese, no que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a pena definitiva seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (anos) de reclusão, deve ser mantido o inicial fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do apelante.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleomar Alves Viana,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação Penal n.
0001171.87.2017.8.11.0042
, condenando-o
pela prática do
crime
de
roubo
simples
(
art. 157
,
caput
,
do Código Penal
)
, à pena de
4 (quatros
) ano
s e 9
(
nove
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
20
(
vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O apelante, nas razões
vistas

no ID
186372725
, requer
:
(
i
)
o
redimension
amento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que não houve fundamentação válida para negativar os seus antecedentes criminais;
(
ii
)

o decote

d
a agravante da reincidência,
ante a ausência da juntada de folhas de antecedentes;
e
(
iii
)

a alteração d
o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, com
fundamento
no art. 33, § 2º,
b
, e
§ 3º
,
do Código Penal.
Por derradeiro,
prequestiona
toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
encontradiças

no ID
186372728
, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento
deste recurso
, linha intelectiva que também foi adotada
, nesta instância revisora,
pela
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê
no ID
187177181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que se encontra
n
o ID
186372686
, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

que no dia
0
9
/12/2013
, por volta das 03h00min, na Av.
Jóse
Torquato, bairro Novo Paraíso,
nesta Capital
, o denunciado
CLEOMAR

subtraiu
, mediante grave ameaça, 01 (um) celular marca Samsung Duos
(avaliado indiretamente em R$ 800,00 – fls. 24)
pertencente à vítima
Clever
Rodrigues Pereira
.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos a vítima caminhava pela Avenida José Torquato quando foi abordada por um indivíduo que simulou estar armado e subtraiu o aparelho celular da marca Samsung Duos.

Uma
guarnição
policial foi acionada e após diligências logrou êxito em identificar o denunciado. Os policiais militares efetuaram a abordagem e encontraram o aparelho celular da vítima na posse do denunciado. O denunciado foi preso e conduzido à delegacia.

Em interrogatório CLEOMAR confessou a prática delitiva e confessou que venderia o aparelho celular por entorpecente (fls. 08/09).

Destaques no original

A
materialidade e autoria do crime de
roubo
narrado na exordial acusatória estão demonstradas e não há insurgência do apelante em relação a
tais
temáticas.

C
omo
foi dito no
relatório, o
apelante postula a revisão da pena
que
lhe
foi aplicada
.
Assim,
no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória
:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
CLEOMAR ALVES VIANA
, devidamente qualificado, nas penas do
art. 157, “caput”, do Código Penal
.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0011232- 75.2015.8.11.0042 (Execução nº 0012340-71.2017.8.11.0042), com trânsito em julgado em 23.01.2017 (Documento em Anexo - SEEU).
Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes:
a)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP);
b)

a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0002178- 40.2009.8.11.0028 (Execução nº 0012340-71.2017.8.11.0042), trânsito em julgado em 28/05/2012 (Documento em Anexo - SEEU).
Deste modo, ambas as circunstâncias restam
compensadas
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do
saláriomínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente
FECHADO
,
em face da reincidência
, art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Tendo em vista que por ocasião da sentença o réu se encontrava solto, e não havendo motivos para a decretação da custódia cautelar,
poderá recorrer em liberdade. [...].

(ID 186372711).
Desta
camos

C
omo é cediço a sanção penal imposta
,
deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as
circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, infere-se
leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido,
que
a

s
ua
prolator
a
agiu com acerto
majorar
a pena
-
base utilizando-se de
uma das
condenações transitadas em julgado para exasperar os maus antecedentes do
apelante
;
bem como
d
o processo executivo de
outra condenação transitada em julgado
para reconhecer a aplicar a agravante da reincidência.

Isso porque a existência de condenações penais anteriores irrecorríveis, m
esmo revelando-se inaplicável à
agravante da reincidência, não inibe o magistrado de considerá-las no processo
na primeira fase da
dosimetria da pena, como elementos caracterizadores de maus antecedentes do acusado.

Nesse
sentido, o
Supremo Tribunal Federal,
já decidiu que é permitido
que
as condenações criminais transitadas em

julgado
antes da prática delitiva sejam levadas
em
consideração
para negativar a
circunstância
judicial dos antecedentes do agente
na primeira etapa dosimétrica
, tal como
pode
ser visto no aresto abaixo ementado
:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3.
Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia
e da individualização da pena
. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

(STF - RE: 593818 SC, Relator:
R
oberto Barroso,
Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)
.
Destacamos

No que diz respeito
à
alegação de que a reincidência deve ser afastada, uma vez que não foi juntado aos autos
documento hábil que possibilite a conferência dos registros para caracterização da agravante,
o certo é que
ao contrário do que
afirma

sua defesa
, a
ausência
da
indicação do tr
â
nsito em julgado
na folha de antecedentes
,
não configura violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena, porque o sistema de consulta processual possibilita a conferência dos marcos necessários para a apreciação dos requisitos da reincidência e dos maus antecedentes.

Sendo assim,
considerando
que os registros criminais
do apelante est
ão

dispon
ibilizado
s

no PJE e SEEU (atuais sistemas informatizados utilizados no âmbito estadual)
;

e que
a consulta processual pública possibilita a conferência de prescrições, cumprimento da pena,
reabilitação ou período depurador, data do trânsito em julgado e demais informações imprescindíveis à escorreita análise dos antecedentes criminais e da reincidência
, não há que se falar em exclusão da agravante pela ausência de juntada de relatórios sobre a vida pregressa do
apelante
.

Com base nisso, pode ser afirmado que, na primeira fase da dosimetria da pena, a autoridade judiciária considerou o processo
“
n
. 0011232- 75.2015.8.11.0042 (Execução nº 0012340-71.2017.8.11.0042), com trânsito em julgado em 23.01.2017
”
como antecedente criminal; e, na segunda etapa dosimétrica, levou em consideração o
“
processo n. 0002178- 40.2009.8.11.0028 (Execução nº 0012340-71.2017.8.11.0042), trânsito em julgado em 28/05/2012
”.

A propósito, nesse sentido
tem-se o
Enunciado Orientativo n. 18 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas deste Tribunal de Justiça, que estabelece o seguinte:

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
(Incidente
d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n
. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11
.4.
2017, publicado em 12
.4.
2017).

Por conseguinte,
não há motivo para

a
retificação
da pena
basilar
, porque foi
majorada
em razão dos maus antecedentes do
apelante
e
da existência de processo executivo penal apto
, com sentença condenatória transitada em julgado,
a atrai
r
a aplicação da
agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, fundamentos
, esses,
que se mostram idôneos e justificam o incremento
realizado
pel
a
prolator
a
da
sentença condenatória.

No
alusivo
ao regime prisional,
mantém-se
o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena aplicada, uma vez que
, não obstante
a pena
seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8
(
oito
) anos de reclusão,
a

existência de
circunstância
judicia
l desfavorável
e
d
a reincidência do apelante
autoriza a imposição do regime inicialmente fechado, nos
termos do art. 33, §§ 2º e
3º, do Código Penal
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
a-se
que todos os argumentos constantes na sua peça recurs
al foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Cleomar Alves Viana
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024